Tribunal: TJBA
Processo: 8133068-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133068-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: RAIMUNDA DE SANTIAGO DA CRUZ Advogado(s):MARIA FERNANDA ROLIM MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DE USO DOMICILIAR. LETROZOL 2,5 MG E OLAPARIBE 150 MG. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, objetivando o custeio dos medicamentos Letrozol 2,5 mg e Olaparibe 150 mg, prescritos para tratamento de câncer de mama metastático, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura. 2. Sentença de procedência que determinou o fornecimento dos medicamentos e fixou compensação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Discute-se se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar não listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, quando prescritos por profissional habilitado, e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.082 (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), firmou a tese da taxatividade mitigada do Rol da ANS, admitindo exceções quando presentes, cumulativamente: (i) inexistência de substituto terapêutico listado no rol; (ii) comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) recomendação do tratamento por órgãos técnicos de renome nacional ou internacional (CONITEC, ANS, NCCN); e (iv) prescrição médica fundamentada. 5. No caso concreto, os medicamentos Letrozol e Olaparibe atendem a todos esses requisitos, pois possuem registro na ANVISA, são recomendados em diretrizes clínicas nacionais e internacionais e não possuem substituto terapêutico equivalente no rol da ANS. 6. Nos termos do art. 12, inc. I, “d”, da Lei n.º 9.656/1998, as operadoras de planos de saúde têm obrigação de cobrir medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar. Assim, a negativa de cobertura é abusiva, violando o art. 51, IV e § 1.º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana (arts. 421 e 422 do CC; arts. 1.º, inc. III, e 196 da CF). 7. A recusa injustificada de cobertura, sobretudo em tratamento oncológico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa, pois agrava o sofrimento e a angústia do paciente. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, observando os critérios de compensação e caráter pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar quando presentes os requisitos da taxatividade mitigada do Rol da ANS (Tema 1.082/STJ).” “2. A negativa injustificada de cobertura de tratamento oncológico essencial configura dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “d”; CDC, arts. 6º, IV, 14 e 51, IV e § 1º, II; CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8133068-86.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelada RAIMUNDA DE SANTIAGO DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23